Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004744-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLEONICE DA COSTA MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA afirmou que o crédito executado foi integralmente quitado (ID: 41600122). A presente execução está extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC. O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador